Tribunal: TJBA
Processo: 8000075-32.2018.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000075-32.2018.8.05.0041

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

APELADO: MARIA FILHA SILVA

Advogado(s)
:
JUSCELIO GOMES CURACA

ASB-E

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. DEVOLUÇÃO DE VALORES E DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de declaração de inexistência de débito cumulada com pedido de restituição em dobro de valores descontados e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Recurso da instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) ocorrência de prescrição; (ii) validade da contratação do empréstimo consignado; (iii) cabimento da repetição em dobro dos valores descontados; e (iv) configuração e quantificação de dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nas obrigações de trato sucessivo, como empréstimos consignados, o termo inicial da prescrição renova-se a cada desconto, atingindo apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

4. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência do contrato impugnado, medida que lhe competia nos termos do art. 373, II, do CPC, especialmente considerando a inversão do ônus da prova nas relações de consumo.

5. A repetição em dobro somente se aplica, segundo julgamento dos EAREsp 676.608/RS, aos indébitos cobrados após 30/03/2021, para contratos que não envolvam serviços públicos. Como os descontos ocorreram entre 2010 e 2015, a devolução deve ser simples.

6. Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral presumido (
in re ipsa
), sendo o valor de R$8.000,00 adequado e proporcional às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso parcialmente provido, apenas para afastar a repetição em dobro e determinar a devolução simples dos valores indevidamente descontados.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, 27 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 55, 319, 320, 327, 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2073410, Rel. Min. Moura Ribeiro, publicado em 02/04/2024; STJ, EAREsp 676.608/RS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000075-32.2018.8.05.0041
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada MARIA FILHA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmera Cível do Estado da Bahia em
dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.